Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Compra e venda de veículo. Obrigação de fazer. Entrega do Documento Único de Transferência – DUT - ao comprador. Gratuidade de justiça: concedida à pessoa jurídica que comprovou a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo.. Multa cominatória: valor razoável e proporcional. Litigância de má fé: não configurada.